Tribunal: TJPA
Processo: 0008421-46.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008421-46.2018.8.14.0401

APELANTE: LUANDERSON CAMPOS E SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0008421-46.2018.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE:
LUANDERSON CAMPOS DE SOUZA
.

DEFENSOR (A): DANIEL SABAG.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA. REFORMA INTEGRAL. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO APLICADO NA FRAÇÃO MÁXIMA. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto exclusivamente pela defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas, aplicando a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

2.

A defesa não contesta a condenação, limitando seu pleito à reforma integral da dosimetria da pena, com o apoio do Ministério Público em ambas as instâncias.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se exclusivamente em reavaliar a dosimetria da pena, verificando: (a) a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal; e (b) a proporcionalidade da fração aplicada para a causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Pena-Base reformada. É manifestamente ilegal a exasperação da pena-base quando o próprio magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, considera todas como favoráveis ou neutras. A ausência de fundamentação concreta para o aumento viola o dever de individualização da pena. Pena-base reduzida ao mínimo legal.

5. Tráfico Privilegiado aplicado no máximo. Sendo o réu primário, de bons antecedentes e sem provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas é medida de rigor. A escolha de fração inferior à máxima (2/3) exige fundamentação idônea, o que não ocorreu. Causa de diminuição aplicada em seu patamar máximo.

6. Consequências da nova pena. Com o redimensionamento, a pena final, inferior a 4 anos, autoriza a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, em observância aos requisitos legais e à jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16
dias do mês de
setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
LUANDERSON CAMPOS DE SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) à pena de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa (ID 5580379).

Nas razões recursais (ID 16910768), a defesa requer, exclusivamente, a reforma da dosimetria da pena, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal e para que seja aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) em sua fração máxima de 2/3.

Em contrarrazões (ID 16910771), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento integral do apelo defensivo.

Nesta instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, opinou igualmente pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 17383934).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. DO MÉRITO: DA REFORMA DA DOSIMETRIA

A insurgência recursal, apoiada em uníssono pelo Ministério Público em ambas as instâncias, cinge-se à dosimetria da pena, merecendo total acolhimento.

2.1. Da Pena-Base (Primeira Fase)

O juízo
a quo
, ao proceder à primeira fase da dosimetria, incorreu em manifesta contradição. Embora tenha analisado todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas como neutras ou favoráveis, concluiu de forma ilógica e imotivada pela fixação de uma pena-base de 10 (dez) anos, o dobro do mínimo legal. A elevação da pena-base sem a indicação de elementos concretos que a justifiquem é ilegal.

A fundamentação genérica ou contraditória viola o dever de individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF) e a Súmula nº 17 deste Egrégio Tribunal. Portanto, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada em seu patamar mínimo. Realizo o redimensionamento para
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

2.2. Da Causa de Diminuição (Terceira Fase)

Na terceira fase, o magistrado reconheceu a incidência da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), mas aplicou a fração mínima de 1/6 sem justificar a não aplicação de um patamar mais benéfico. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, preenchidos os requisitos, a aplicação de fração inferior à máxima exige fundamentação idônea, o que não ocorreu no caso. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. [...] TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. POUCA QUANTIDADE DE DROGA.
FRAÇÃO MÁXIMA
. [...] 3. [...] de rigor a incidência da minorante do tráfico privilegiado. Ademais,
a quantidade de droga apreendida
[...] é
insuficiente a justificar a fixação da minorante em patamar inferior ao máximo legal
.

(STJ - REsp: 2137574/RJ, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 13/08/2024, T6 - SEXTA TURMA) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará alinha-se ao mesmo entendimento:

EMENTA:APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33, DA LEI 11. 43/2006 . REVISÃO DA DOSIMETRIA. PEDIDO PARA AUMENTO DO QUANTUM DE REDUÇÃO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PROVIMENTO.
APELANTE PRIMÁRIA, DE BONS ANTECEDENTES, INEXISTINDO QUALQUER DEMONSTRAÇÃO DE QUE SE DEDIQUE A ATIVIDADES CRIMINOSAS OU INTEGRE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, NÃO TENDO O MAGISTRADO SINGULAR FUNDAMENTADO AS RAZÕES PELAS QUAIS COMINOU A REDUTORA EM PATAMAR INFERIOR AO MÁXIMO PERMITIDO
. PENA DA APELANTE QUE PASS A SER DE 01 ANO E 08 MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM
REGIME INICIAL ABERTO, SENDO ESTA SUBSTITUÍDA POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS
[...]. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PA 00007827220198140067, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 25/10/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 07/11/2022) – destaquei.

Sendo o apelante primário, de bons antecedentes e sem provas de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, aplico a minorante em seu grau máximo de
2/3 (dois terços)
.

2.3. Da Pena Final, Regime e Substituição

Procedendo ao recálculo:

·

Pena-base:
05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

·

Segunda fase:
Sem agravantes ou atenuantes.

·

Terceira fase: Redução de 2/3 (tráfico privilegiado).

A pena definitiva resta consolidada em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Diante do novo
quantum
, e por se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, sendo o réu primário e as circunstâncias judiciais totalmente favoráveis (art. 44, I, II e III, do Código Penal), a alteração do regime e a substituição da pena são medidas que se impõem.

Assim,
fixo o
regime inicial aberto

para o cumprimento da pena
e
substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
,
a serem definidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em total consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE INTEGRAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e:

a) Redimensionar a pena do apelante
LUANDERSON CAMPOS DE SOUZA
para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, calculada no valor mínimo legal;

b) Estabelecer o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena;

c)
Substituir a pena privativa de liberdade
por duas penas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo juízo da execução.

É como voto
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/09/2025